Tribunal: STF
Processo: AI 245122
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa a
 pressuposto de admissibilidade de recurso trabalhista, restrita ao
plano processual ordinário; inocorrência de negativa de prestação
jurisdicional ou violação do princípio  compreendido no artigo 93,
IX, da Constituição.
2. Prescrição qüinqüenal: alegação de ofensa
 ao artigo 7º, XXIX, da Constituição, cuja verificação demandaria
reapreciação de fatos e documentos, inviável no extraordinário
(Súmula 279).